Tribunal: CARF
Processo: 10880.903000/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903000/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.554 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. HIPÓTESE CONFIGURADORA.
Conforme decidido no REsp no 1.149.022/SP, na sistemática dos recursos
repetitivos, (i) quando o contribuinte declara o tributo e não efetua o
pagamento no vencimento, mas o faz (acompanhado dos juros de mora) antes
de iniciado o procedimento fiscal, não se trata de denúncia espontânea, sendo
exigível, portanto, a multa de mora (cf. Súmula no 360 do STJ); e (ii) quando o
contribuinte declara o tributo de forma parcial e subsequentemente (antes de
iniciado o procedimento fiscal) retifica a declaração, noticiando e quitando
concomitantemente a diferença informada (acompanhada dos juros de mora),
configura-se a denúncia espontânea em relação à correspondente infração,
sendo, portanto, descabível a exigência de qualquer multa (de mora ou de
ofício).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
ESTIMATIVAS PAGAS EM ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EQUÍVOCO NA EXIGÊNCIA DA MULTA DE MORA.
É equivocada a exigência de pagamento de DARF em atraso com multa de
mora quando se configura a denúncia espontânea na conformidade do que foi
decidido pelo STJ em sede de recurso repetitivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório adicional no montante de R$
582.324,10, e homologar as compensações declaradas até o limite do crédito total reconhecido,
nos termos do relatório e voto do relator, vencido o conselheiro Paulo Henrique Silva
Figueiredo, que dava provimento em menor extensão.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903000/2011-10
Fl. 1279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.554 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903000/2011-10

Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Ausente momentaneamente o Conselheiro Marcelo Cuba Netto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por JOHNSON & JOHNSON DO
BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA contra
acórdão que deferiu em parte a manifestação de inconformidade apresentada diante da
homologação apenas parcial, pela Derat/SP, da compensação de crédito de saldo negativo do
IRPJ do ano-calendário de 2005 com débitos próprios do contribuinte.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
1. Trata o processo de manifestação de inconformidade contra Despacho
Decisório da Derat/São Paulo que reconheceu parcialmente o crédito de Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário 2005, no valor de R$ R$ 4.291.646,03, do
montante de R$ 5.542.517,99, pleiteado no Perdcomp 01944.88202.140606.1.3.02-
9999.
2. Cientificada da decisão em 18/02/2011, conforme fls. 11, em 22/03/2011, o
contribuinte interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 23/38, alegando em
síntese que:
a. Conforme declarado na DIPJ 2006, ano-calendário 2005 (Doc. 05), mais
exatamente nas fichas 11 e 12-A, recolheu IRPJ mensalmente, devidamente
comprovado pelos DARFs anexos (Doc. 06).
b. Compôs um crédito de R$ 31.556.080,71, no ano-calendário de 2006, conforme
podemos ver pela planilha abaixo:
Retenções Fonte
PAGAMENTOS
ESTIMATIVA -
DCOMP
SOMA CRÉDITO
R$ 12.209..479,50
R$ 14.384.647,80
R$ 4.961.953,41
R$ 31.556.080,71
c. Que a soma das parcelas de crédito, são compostas por valores por retenções
efetuadas por órgão público, recolhimentos de estimativas mensais e estimativas
compensadas por meio de outros PER/DCOMPs.
d. Diferentemente do que foi alegado pela autoridade fiscalizadora, no despacho
decisório, conforme se verifica da planilha anexa (Doc. 07), a empresa apurou um
IRPJ devido de R$ 26.013.562,72, quantia esta, inferior daquela que foi efetivamente
recolhida (R$ 31.556.080,71), gerando, portanto, um saldo negativo de IRPJ no
montante de R$ 5.542.517,99, oriundo da diferença entre IRPJ devido e a soma das
parcelas pagas por estimativa.
Fl. 1280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.554 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903000/2011-10

e. Esta diferença dá direito ao contribuinte a um crédito, passível de compensação,
com outros tributos, o que foi feito, por meio dos PER/DCOMP's mencionados.
f. Sendo assim, não merece prosperar a r. decisão atacada, devendo ser reconhecido
integralmente o crédito, tendo em vista a comprovação documental dos recolhimentos
efetuados, bem como existência do saldo negativo de IRPJ no valor de R$
5.542.517.99, e não no valor de R$ 4.291.646,03, conforme alegado.
g. No presente caso, conforme comprovam os documentos anexos, é evidente o direito
da Manifestante à compensação dos valores recolhidos a título de pagamento por
estimativa (IRPJ), ocorridos no exercício de 2006.
Da compensação
e. Que ao efetuar o recolhimento de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, relativo ao
período de 01/01/2005 a 31/12/2005, por efetuar seu recolhimento por estimativa,
acabou recolhendo um valor superior ao realmente apurado ao final do exercício,
correspondente ao montante de R$ 5.542.517,99.
(...)
f. Ato seguinte, apurou débitos de PIS, COFINS e IRPJ, relativos aos meses de maio e
junho do mesmo ano, tendo sido devidamente quitados, por meios de compensação,
que ocorreu da seguinte forma:
- O crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 5.542,517,99, foi
utilizado em dois PER/DCOMPs sob n°s 01944.88202.140606.1.3.02-9999 (R$
2.356.128,59), e 03159.53840.140706.1.3.02-1871 (R$ 2.689.028,80).
- PER/DCOMP 01944.88202.140606.1.3.02-9999: utilizado um crédito de R$
2.356.128,59, para compensar com débito de PIS/PASEP relativo ao mês de
maio/2006, no valor de R$ 420.315,30, e um débito de COFINS, também relativo ao
mês de maio/2006, no valor de R$ 1.935.813,29, perfazendo o montante de R$
2.356.128,59, quantia esta exatamente igual ao valor do crédito disponível.
- PER/DCOMP n° 03159.53840.140706.1.3.02-1871: utilizado um crédito de R$
2.689.028,80, para compensar com débito de IRPJ, relativo ao mês de junho/2006, no
valor de R$ 833.249,94; com débito de COFINS, relativo ao mês de julho/2006, no
valor de R$ 1.450.049,46; e com débito de PIS, também relativo ao mês de
junho/2006, no valor de R$ 405.729,40, perfazendo, portanto, um montante de R$
2.689.028,80, quantia esta exatamente ao crédito disponível devidamente atualizado
pela SELIC até a data da compensação.
g. Que a soma dos créditos utilizados nas PER/DCOMPs acima perfazem o montante
de R$ 5.045.157,39, montante este ainda inferior daquela que o contribuinte
efetivamente tinha direito. E que também o crédito foi devidamente atualizado pela
Selic Acumulada até a data de sua utilização, conforme permite o inciso II do artigo
52 da Instrução Normativa n° 600 de 2005. E assim resta demonstrado que o valor do
crédito era ainda superior ao valor do débito, quando da transmissão dos
PER/DCOMPs, o que torna perfeitamente viável a compensação dos valores
declarados na DCOMP.
j. Cita a Lei Federal n° 9.430/96, que em seu artigo 74 cita a possibilidade de
compensação de créditos apurados pelo sujeito passivo, com débitos relativos a
qualquer tributo ou contribuições.
Fl. 1281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.554 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903000/2011-10

l. Cita Instrução Normativa n° 600 de 28 de dezembro de 2005, reconheceu que
quando apurado um crédito relativo a um tributo ou contribuição administrados pela
Receita Federal, o contribuinte pode utilizá-los na compensação com débitos próprios,
vencidos ou vincendos.
m. Requer seja reconhecido integralmente o direito da empresa ao crédito declarado,
homologando-se, por conseqüência, o saldo remanescente do débito compensado,
pelas razões acima aduzidas.
A DRJ/Curitiba proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
E
NÃO
HOMOLOGADAS.
CONFIRMAÇÃO
DA
COMPENSAÇÃO.
Reforma-se o despacho decisório que homologou parcialmente a compensação, de
crédito de saldo negativo de IRPJ, por motivo de estimativa compensada e não
homologada em outro processo, quando naquele julgamento a compensação é
confirmada.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO DE ESTIMATIVA EM ATRASO. DARF.
INSUFICIÊNCIA DO VALOR RECOLHIDO. INCIDÊNCIA DE MULTA E
JUROS.
Quando os pagamentos dos débitos de estimativas são efetuados após data de
vencimento, além do valor do principal, há incidência de multa e juros de mora
devidos pelo recolhimento em atraso.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cumpre esclarecer que a referida decisão concordou com a manifestação de
inconformidade apenas no tocante às estimativas compensadas que ainda não haviam sido
homologadas na época do despacho decisório. A instância a quo acabou depois confirmando sua
homologação em decorrência de decisões de primeira instância proferidas em outros processos.
Assim, remanesceram não reconhecidas parcelas do direito creditório pleiteado referentes às
retenções na fonte e aos pagamentos de estimativas com DARF.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
alega que os pagamentos dos débitos de estimativa em atraso realizados com DARF não foram
acompanhados de multa de mora por causa do entendimento do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) que afasta a sua incidência quando há a denúncia espontânea. Acrescentou, ainda, que o
entendimento da DRJ não pode prosperar quanto às retenções na fonte porque a parcela não
reconhecida decorre de retenções por ela sofridas.
Em 19/07/2019, através da Resolução no 1302-000.768, a presente turma não
objetou a minha constatação inicial acerca da ausência de contraprova quanto aos valores
supostamente retidos. Para além disso, no que concerne aos pagamentos de estimativas
Fl. 1282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.554 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903000/2011-10

desacompanhados de multa moratória, em consonância com a jurisprudência firmada no REsp no
1.149.022/SP, em sede de recursos repetitivos, concordou que havia indícios da aplicabilidade do
instituto da denúncia espontânea com relação aos pagamentos extemporâneos das estimativas de
março, abril e outubro de 2005 (os quais haviam sido expressamente analisados pela decisão
recorrida) e converteu o julgamento em diligência para que a unidade de origem juntasse cópias
de todas as DCTF (originais e suas retificadoras) referentes àqueles três períodos.
Assim foi feito.
Ciente dos elementos juntados com a diligência, a recorrente ingressou com
petição (fls. 752 a 777) detalhando as datas de pagamento e declaração daquelas estimativas
analisadas pela DRJ. Entretanto, aproveitou o ensejo para apontar outras três estimativas que
teriam sido pagas em atraso e desacompanhadas das respectivas multas moratórias (maio, junho
e agosto de 2005). Junta as correspondentes DCTF (originais e retificadoras), detalhando datas
de pagamento e declaração, e pugna pela verdade material para que sejam igualmente alcançadas
pela denúncia espontânea porque, apesar de desconsideradas pela DRJ, não haviam também sido
confirmadas na análise original feita com o despacho decisório.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
A instância a quo não concordou com a parcela remanescente do direito creditório
não reconhecido por duas razões: (i) a consulta às DIRF enviadas pelas fontes pagadoras não
confirmou a mesma parcela de R$ 23.478,95 já negada no despacho decisório; e (ii) não foram
confirmados os totais dos recolhimentos das estimativas em DARF referentes aos meses de
março, abril e outubro de 2005 porque estes não foram acompanhados das respectivas multas de
mora.
Conforme relatado, no julgamento anterior que motivou a diligência, a parcela
não confirmada que correspondia ao IRRF não foi objeto de contraprova por parte da
interessada. É de se dar razão, portanto, ao que já foi sentenciado pela decisão recorrida.
No que diz respeito aos pagamentos das estimativas em DARF desacompanhados
das multas de mora, a empresa alega que o STJ afasta a sua incidência quando há a denúncia
espontânea.
De fato, aquele tribunal possui um entendimento sobre o assunto firmado, em sede
de recurso repetitivo, no REsp no 1.149.022/SP, verbis:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
Fl. 1283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.554 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903000/2011-10

PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138):
"No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e
prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida
a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso, antes da
ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a declaração
prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e pagamento
integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto
no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
Portanto, restou sedimentado que:
(i)
quando o contribuinte declara o tributo e não efetua o
pagamento no vencimento, mas o faz (acompanhado dos
juros de mora) antes de iniciado o procedimento fiscal,
Fl. 1284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.554 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903000/2011-10

não se trata de denúncia espontânea, sendo exigível,
portanto, a multa de mora (cf. Súmula no 360 do STJ);
(ii)
quando o contribuinte declara o tributo de forma parcial e
subsequentemente (antes de iniciado o procedimento
fiscal) retifica a declaração, noticiando e quitando
concomitantemente a diferença informada (acompanhada
dos juros de mora), configura-se a denúncia espontânea
em relação à correspondente infração, sendo, portanto,
descabível a exigência de qualquer multa (de mora ou de
ofício).
Como se sabe, o § 2o do artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
determina que os julgados preferidos pelo STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, são de
observância obrigatória por este Colegiado. Confira-se:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
No presente caso, a decisão recorrida constatou que parte das estimativas das
competências de março, abril e outubro de 2005 já haviam sido objeto de pagamentos via DARF
nas datas dos respectivos vencimentos (veja-se, sobre isso, as informações contidas nas páginas
13 e 15 do PERDCOMP, juntadas às fls. 12/38, dando conta de que, nas datas dos respectivos
vencimentos, houve pagamentos de: R$ 234.973,50 referente ao PA 03/2005; R$ 2.177.841,46
referente ao PA 04/2005; e R$ 2.324.686,13 referente ao PA 10/2005).
Conforme pode ser comprovado na documentação juntada com a diligência, tais
pagamentos foram devidamente alocados aos correspondentes débitos já nas DCTF originais (fls.
463, 571 e 653).
Por outro lado, os DARF correspondentes aos valores dessas mesmas
competências recolhidos com atraso (só com juros de mora) foram objeto de declaração através
das DCTF retificadoras apresentadas em fevereiro de 2008 (fls. 327/451). Tais DARF não foram
recolhidos concomitantemente com a apresentação dessas DCTF retificadoras, na verdade, foram
recolhidos em data bem anterior (veja-se, sobre isso, as informações contidas nas páginas 12, 13
e 15 do PERDCOMP, juntada às fls. 12/38, dando conta de que, em 31/05/2006, houve
pagamentos de: R$ 514.168,44 de principal + R$ 93.064,48 de juros, referentes ao PA 03/2005;
R$ 592.487,71 de principal + R$ 98.352,95 de juros, referentes ao PA 04/2005; e R$ 10.000,00
de principal + R$ 755,00 de juros, referentes ao PA 10/2005). Essas informações também podem
ser confirmadas com as cópias de DARF juntadas com a manifestação de inconformidade.
Acrescente-se os esclarecimentos trazidos pela interessada após a diligência no
sentido de que os débitos originalmente declarados não incluíam os valores posteriormente pagos
em DARF. Somente com a apresentação de DCTF retificadoras concernentes àqueles meses
(respectivamente, apresentadas em 09/06/2006, 12/06/2006 e 09/06/2006) é que esses valores
Fl. 1285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.554 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903000/2011-10

foram incluídos nos montantes declarados. Ainda que tenham sido novamente retificadas
(conforme explica a recorrente), a inclusão dos valores pagos extemporaneamente foi mantida.
Tudo pode ser confirmado com a documentação juntada na diligência (fls.462 a 744). Portanto,
os pagamentos suplementares ocorridos em 31/05/2006 atenderam ao requisito da
espontaneidade na conformidade do entendimentos sedimentado pela jurisprudência do STJ.
Quanto às outras três estimativas apontadas pela interessada em sua manifestação
acerca da diligência (maio, junho e agosto de 2005), há que se concordar com a alegação de que
elas não haviam também sido confirmadas na análise original feita com o despacho decisório.
Isto pode ser constatado no quadro “Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas”
da análise que acompanhou aquele despacho (fls. 6 e 7). Veja-se:

De fato, não só as estimativas de março, abril e outubro foram objeto de
pagamentos não confirmados. Tal situação ocorreu também com as estimativas de maio, junho e
agosto. A decisão recorrida, contudo, não as incluiu em sua análise, nem a interessada fez
qualquer consideração sobre elas em seu recurso. Por tal motivo é que este relator também não
atentou para sua pertinência quando do anterior julgamento que decidiu pela conversão do feito
em diligência.
Apesar do caráter precluso da inovação trazida pela recorrente, considero que está
evidente o erro cometido pela decisão recorrida ao não incluir estas outras estimativas em sua
análise. Assim, em homenagem à verdade material e aos esclarecimentos e documentos
adicionais conclusivos juntados pela recorrente em sua nova manifestação, tomo conhecimento
também desses outros pagamentos extemporâneos.
O despacho decisório já havia constatado que parte da estimativa da competência
de agosto de 2005 havia sido objeto de pagamento extemporâneo via DARF com pagamento de
multa moratória. O valor principal, portanto, foi integralmente confirmado na sua análise original
(veja-se, sobre isso, o quadro “Parcelas Confirmadas”, às fls. 06, dando conta da confirmação do
valor principal de R$ 587.678,75 referente ao PA 08/2005). Conforme pode ser comprovado na
documentação juntada com a manifestação da recorrente acerca da diligência, tal pagamento foi
devidamente alocado ao correspondente débito na DCTF retificadora apresentada em 15/02/2008
(fls. 1157).
Por outro lado, verifica-se que, em 31/05/2006, houve os seguintes outros
pagamentos extemporâneos, desta vez desacompanhados de multa de mora: R$ 92.963,56 de
principal + R$ 13.953,83 de juros, referentes ao PA 05/2005; R$ 830.696,04 de principal + R$
Fl. 1286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.554 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903000/2011-10

112.143,96 de juros, referentes ao PA 06/2005; e R$ 1.833.392,55 de principal + R$ 189.572,78
de juros, referentes ao PA 08/2005). Essas informações também podem ser confirmadas com as
cópias de DARF juntadas com a manifestação de inconformidade.
Acrescente-se os esclarecimentos trazidos pela interessada após a diligência no
sentido de que os débitos originalmente declarados não incluíam os valores posteriormente pagos
em DARF. Somente com a apresentação de DCTF retificadoras concernentes àqueles meses
(respectivamente, apresentadas em 13/02/2008, 10/11/2009 e 15/02/2006) é que esses valores
foram incluídos nos montantes declarados. Ainda que possam ter sido novamente retificadas, a
inclusão dos valores pagos extemporaneamente foi mantida. Tudo pode ser confirmado com a
documentação juntada com a nova manifestação da recorrente (fls.808 a 1275). Portanto, esses
outros pagamentos suplementares ocorridos em 31/05/2006 também atenderam ao requisito da
espontaneidade na conformidade do entendimentos sedimentado pela jurisprudência do STJ.
Destarte, há que se reconhecer a parcela do crédito referente ao saldo negativo que
seja apurado considerando a totalidade dos valores principais dos DARF pagos em 31/05/2006.
Em outras palavras, acrescentar ao crédito já reconhecido os R$ 582.324,10 que representam a
totalidade do valor não confirmado indicada no quadro “Parcelas Confirmadas Parcialmente ou
Não Confirmadas” da análise que acompanhou o despacho decisório (acima reproduzido).
Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para acrescer ao saldo negativo já reconhecido o valor de R$ 582.324,10 e homologar
as compensações pleiteadas no limite do correspondente crédito.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 1287
DF CARF MF
Documento nato-digital